Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Todas as questões levantadas pela parte recorrente foram debatidas de forma coerente e satisfatória no Acórdão recorrido, inexistindo, portanto, vício de omissão a ser sanado.
3. O fato de a conclusão do Acórdão não acolher as teses levantadas pelo recorrente não configura omissão. Além disso, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.